Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600452-23.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas
as contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores referentes a

Num. 44551881 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
irregularidades na contratação de pessoal, ausência de comprovação da
propriedade de veículo, e repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de outros partidos.
2. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, possibilidade de juntada de
documentos, regularidade na contratação de pessoal, legalidade no repasse
de valores do FEFC para candidatos de partidos coligados, comprovação da
propriedade do veículo locado, e regularidade nos serviços de pesquisa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, sustentando a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de
defesa em razão da impossibilidade de juntada de documentos após o prazo
inicial; (ii) saber se as despesas com pessoal foram devidamente
comprovadas; (iii) saber se o repasse de valores do FEFC para candidatos de
partidos coligados na chapa majoritária é legal; (iv) saber se a propriedade
do veículo locado foi devidamente comprovada; (v) saber se os serviços de
pesquisa foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admissibilidade da juntada de documentos em sede de Embargos de
Declaração, exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, evitando enriquecimento sem causa da União.
6. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que a unidade técnica
solicitou a apresentação da documentação comprobatória das despesas com
pessoal já no parecer preliminar.
7. Comprovação da regularidade de parte das despesas com pessoal,
afastando a determinação de devolução de R$ 53.620,00.
8. Manutenção da inconsistência quanto ao valor de R$ 5.120,00, referente a
despesas c

Inteiro teor:
13/06/2025
Número: 0600452-23.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600452-
23.2024.6.16.0015 que, acolhendo parcialmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e, com
fulcro no art. 74, II da Resolução TSE 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas pelos candidatos Elizabeth Silveira Schmidt e Moises Elias Ribas Faria, considerando
os apontamentos 1.1.4 itens "a" e "c", 3.1, 3.2, 3.3 e 4 do Parecer Técnico Conclusivo. Além do
julgamento anterior, com fulcro no art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou aos
candidatos o recolhimento do valor de R$ 192.141,85 (cento e noventa e dois mil, cento e quarenta
e um reais e oitenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos dos apontamentos 1.1.4
itens "a" e "c", 3.1 e 3.2, todos analisados acima por este Juízo. (Prestação de contas eleitorais de
Elizabeth Silveira Schmidt e Moises Elias Ribas Faria, concorrentes ao cargso eletivo de Prefeito e
Vice-Prefeito pelo partido UNIÃO, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR, apovadas com ressalvas,
considerando os apontamentos 1.1.4 itens "a" e "c", 3.1, 3.2, 3.3 e 4 do Parecer Técnico
Conclusivo: foi verificado que não foram apresentados os documentos probatórios dos gastos
realizados com pessoa; ficou pendente a apresentação de documento que comprovasse a
propriedade do veículo locado por Jeancarlo Saad Taques, para o qual foi pago R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) com os recursos do FEFC e FP; Irregularidade na aplicação dos recursos públicos do
FEFC (transferências de valores financeiros a candidatos a vereador pertencentes a outros
partidos políticos); Irregularidade nos gastos pagos com recursos públicos do FEFC (pagamento
de despesas com materiais de publicidade para a candidatos a vereador pertencentes a outros
partidos políticos); Irregularidade nos gastos pagos com os recursos públicos do FEFC
(cancelamento de nota fiscal de comprovação do gasto e não comprovação da contratação e da
entrega do serviço contratado) e Omissão de gastos eleitorais na Prestação de Contas Parcial.
ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOISES ELIAS RIBAS FARIA (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MOISES ELIAS RIBAS FARIA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)

JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44551881
13/06/2025
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44551881 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.400

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600452-
23.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MOISES ELIAS RIBAS FARIA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRENTE: MOISES ELIAS RIBAS FARIA
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas
as contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores referentes a

Num. 44551881 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
irregularidades na contratação de pessoal, ausência de comprovação da
propriedade de veículo, e repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de outros partidos.
2. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, possibilidade de juntada de
documentos, regularidade na contratação de pessoal, legalidade no repasse
de valores do FEFC para candidatos de partidos coligados, comprovação da
propriedade do veículo locado, e regularidade nos serviços de pesquisa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, sustentando a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de
defesa em razão da impossibilidade de juntada de documentos após o prazo
inicial; (ii) saber se as despesas com pessoal foram devidamente
comprovadas; (iii) saber se o repasse de valores do FEFC para candidatos de
partidos coligados na chapa majoritária é legal; (iv) saber se a propriedade
do veículo locado foi devidamente comprovada; (v) saber se os serviços de
pesquisa foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admissibilidade da juntada de documentos em sede de Embargos de
Declaração, exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, evitando enriquecimento sem causa da União.
6. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que a unidade técnica
solicitou a apresentação da documentação comprobatória das despesas com
pessoal já no parecer preliminar.
7. Comprovação da regularidade de parte das despesas com pessoal,
afastando a determinação de devolução de R$ 53.620,00.
8. Manutenção da inconsistência quanto ao valor de R$ 5.120,00, referente a
despesas com pessoal sem formalização de contratos.
9. O recolhimento ao erário, referente à inconsistência remanescente de R$
2.270,00 relacionada à contratação de pessoal, deve se restringir
exclusivamente à parcela não comprovada.

Num. 44551881 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
10. O repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos
a vereador de partido distinto é irregular, ainda que coligados na eleição
majoritária.
11. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme ao estabelecer
que, constatado o uso irregular de recursos do FEFC, a devolução deve
abranger a integralidade dos valores empregados, ainda que o material
publicitário tenha beneficiado mais de um candidato.
12. Afastada a determinação do recolhimento da importância de R$ 78.000,00,
tendo em vista que os beneficiados restituíram os valores ao erário.
13. Apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV) atualizado, afastando a necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 30.000,00.
14. Manutenção da ressalva aplicada à despesa com pesquisa, em razão do
descumprimento dos requisitos previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 192.141,85 para R$ 30.521,85,
mantendo-se a desaprovação das contas.

Tese de Julgamento: 1. A juntada de documentos em sede de embargos de
declaração é admissível para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem causa da
União. 2. O repasse de recursos do FEFC para candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, é irregular e enseja a
devolução dos valores. 3. A devolução de valores referentes a despesas com
pessoal deve se restringir à parcela não comprovada, evitando sanções
desproporcionais.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, 21, II, 35, § 12, 44, 58, II, 60, 69, §1º, 79, §§ 1º e 2º; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 0600982-15, Rel. Min.

Num. 44551881 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023; TSE, Agravo em REspe nº 0603445-
55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul Araújo, 1º de setembro de 2024; TRE/PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024; TRE/PR, RE 060043582/PR,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 02/06/2025; TRE/PR,
Prestação De Contas Eleitorais 060298738/PR, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani,
Acórdão
de
14/08/2024;
TRE/MT,
Prestação
De
Contas
60148942/MT, Rel. Des. EDSON DIAS REIS, Acórdão de 08/02/2024; TSE, AgR-
REspe nº 060594695/RJ, Rel. Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 22/02/2024;
STF, ADI nº 7214.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Elizabeth Silveira Schmidt, candidata ao cargo de
prefeita pelo Partido União Brasil, e por seu candidato a vice, Moisés Elias Ribas Faria, filiado
ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no município de Ponta Grossa/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas de
campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 192.141,85.
A sentença apontou as seguintes irregularidades que conduziram à determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, in verbis: “determino aos candidatos o recolhimento do valor
de R$ 192.141,85 (cento e noventa e dois mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco
centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos dos apontamentos 1.1.4 itens “a” e “c”, 3.1 e 3.2,
todos analisados acima por este Juízo.”
1. Contratação de pessoal com recursos públicos sem a adequada comprovação das despesas,
montante de R$ 61.010,00;
2. Ausência de comprovação da propriedade do veículo, irregularidade no montante de R$

Num. 44551881 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
30.000,00;
3. Repasse entre partidos distintos:
a) transferências no valor de R$ 78.000,00 da conta do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha pertencente à candidata Elizabeth, filiado ao Partido União Brasil para candidatos
filiados ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB);
b) despesas na quantia de R$ 23.131,85 com materiais de publicidade para candidatos a
vereador de outros partidos políticos.
Essas irregularidades totalizaram R$ 192.141,85, valor para o qual o juiz de primeiro grau
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Além disso, foram analisadas irregularidades relacionadas a gastos eleitorais, porém sem a
determinação de recolhimento de valores:
4. Omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 70,20;
5. Nota fiscal no valor de R$ 123.000,00, sem a devida apresentação de documento suficiente
para comprovar a destinação do gasto proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Contra a decisão, os recorrentes opuseram embargos de declaração, oportunidade em que
anexaram novos documentos, incluindo contratos relativos a despesas com pessoal e
mobilização de rua, aditivos contratuais, guias de recolhimento da União e relatórios vinculados à
prestação de serviços de pesquisa de opinião. Nos embargos, requereram o recebimento da
documentação apresentada e a reavaliação dos valores determinados para devolução ao erário.
Ressalte-se que tais documentos, de natureza fiscal e contratual, foram apresentados apenas
após a sentença, com o objetivo de integrá-los extemporaneamente à prestação de contas.
Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados, in verbis: “Vislumbro que as alegações trazidas
pelos embargos buscam apenas a reconsideração da decisão ante o inconformismo das razões
ali expostas, na tentativa de rebater as considerações trazidas pela sentença do Juízo de 1º grau
e, ainda, a apresentação intempestiva de documentos e rediscussão de matéria já decidida.”
Inconformado, os recorrentes interpuseram recurso eleitoral, alegando, em síntese:
a) a possibilidade de juntada de documentos e afirmam ter ocorrido cerceamento de defesa, pois
os Tribunais Eleitorais admitem a juntada de documentos até o trânsito em julgado, e que a
exiguidade dos prazos deve ser sopesada com o princípio da verdade real. Defendem que
documentos complementares devem ser analisados mesmo que juntados intempestivamente.
Citam jurisprudência que permite a juntada de documentos em sede de embargos para sanar
irregularidades;
b) em relação à contratação de pessoal, contestam a falta de apresentação de recibos e
identificação das pessoas contratadas, argumentando que a indicação clara do que era

Num. 44551881 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
necessário suprir só ocorreu no parecer conclusivo, impossibilitando nova manifestação. Afirmam
que os documentos apresentados permitem identificar os pagamentos, as pessoas contratadas,
os locais de trabalho e as atividades executadas. Alegam erro no valor da devolução, que deveria
recair sobre eventuais diferenças entre os valores contratados e o quitados, não sobre o valor
total pago.
c) a impossibilidade de repasse de valores do FEFC para candidatos de outros partidos coligados
não se aplica ao caso, entendem não haver desvio de finalidade no repasse de recursos do FEFC
para candidatos de partidos coligados na chapa majoritária. Subsidiariamente, pedem que, caso a
devolução seja mantida, os valores estimáveis sejam divididos proporcionalmente.
d) o veículo locado é de propriedade de empresário individual, cujo patrimônio se confunde com o
da pessoa física, e que foi anexado termo de cessão do veículo. Argumentam que não houve
questionamento sobre a prestação do serviço.
e) houve cerceamento de defesa quanto à comprovação dos serviços de pesquisa, afirmando que
os documentos comprobatórios foram juntados e não considerados. Sustentam que a boa-fé se
presume e que os prestadores de contas não podem ser penalizados por presunções sem
indícios de fraude.
Por fim requerem o recebimento e conhecimento do recurso para que, ao final, seja dado
provimento, reformando a sentença para aprovar as contas sem ressalvas e afastar a
condenação ao recolhimento de valores.
Subsidiariamente, requerem que, na contratação de pessoal, a determinação de recolhimento
recaia apenas sobre eventuais diferenças entre o valor do contrato e o do recibo, e não sobre o
montante total pago aos prestadores.
Ainda subsidiariamente, requerem, em relação aos repasses de recursos do FEFC para
vereadores, que seja determinada a devolução proporcional dos valores (50%), tendo em vista
que o material continha publicidade que beneficiava diretamente a candidatura majoritária.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustenta a manutenção da sentença e refuta os argumentos dos recorrentes com os seguintes
pontos, em síntese:
a) a sentença que aprovou as contas com ressalvas e determinou a restituição de valores não
merece reparo, discordando dos argumentos apresentados pelos recorrentes;
b) o processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional e, portanto, não há justificativa
para a juntada intempestiva de documentos pela parte recorrente. Ainda que o TRE/PR admita
exceções para evitar enriquecimento sem causa da União, os documentos apresentados nos
embargos de declaração não são novos e exigem análise técnica, não podendo ser admitidos de
imediato;
c) as inconsistências na comprovação das despesas com militância e mobilização de rua não
foram sanadas pelos recorrentes, as contratações estão em desacordo com o artigo 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige identificação dos prestadores, especificação das

Num. 44551881 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
atividades, justificativa do preço e descrição da jornada e local de trabalho;
d) é vedada, desde as Eleições de 2020, a transferência de recursos do FEFC a candidatos de
partidos distintos ou não coligados, conforme entendimento do TSE e o art. 17 da Constituição
Federal. Também menciona a ADI 7214 do STF, que vedou coligações em eleições proporcionais
e, por consequência, desautorizou repasses a partidos e candidatos de legendas diferentes;
e) a presença da candidata à prefeita no material impresso não afasta a irregularidade no repasse
de verbas do FEFC, citando jurisprudência do TRE/PR que rechaça a tese dos recorrentes;
f) Em relação ao gasto de R$ 123.000,00 com pesquisas de opinião, manifesta concordância com
a decisão do Juízo a quo.
Em despacho desta instância, admitiu-se a documentação apresentada, ainda que juntada
apenas em sede de embargos de declaração, determinando-se sua submissão a nova análise
técnica especializada, exclusivamente no que se refere aos contratos relativos a despesas com
pessoal, atividades de militância e mobilização de rua, bem como aos documentos concernentes
à locação de veículos utilizados na campanha eleitoral. Os autos foram encaminhados à Seção
de Contas Eleitorais.
No parecer técnico, a assessoria procedeu à organização dos contratos apresentados,
classificando-os em três categorias distintas:
a) contratos cuja documentação comprova a regularidade das despesas;
b) despesas realizadas sem a apresentação dos respectivos contratos; e
c) contratos com divergência entre o valor pactuado e a remuneração efetivamente paga.
No que se refere ao item 'a', relativo aos contratos cuja documentação comprova a regularidade
das despesas, a assessoria técnica concluiu que tais instrumentos demonstram a adequada
aplicação dos recursos públicos, permitindo o afastamento da inconsistência inicialmente
apontada no montante de R$ 53.620,00.
No que se refere ao item "b", o parecer técnico apontou que o recorrente deixou de apresentar os
contratos que dariam suporte aos gastos realizados no montante de R$ 5.120,00, o que
impossibilitou a verificação da regularidade da despesa. Diante da ausência de documentação
comprobatória mínima, a inconsistência foi mantida pela unidade técnica.
Quanto ao item “c”, o setor técnico identificou divergência entre os valores pactuados nos
contratos e os montantes efetivamente pagos a título de remuneração. A parte recorrente
celebrou 19 (dezenove) contratos com valores inferiores aos efetivamente transferidos aos
prestadores de serviço.
A título exemplificativo, destaca-se o contrato firmado com Anadir Terezinha, cujo valor contratual
era de R$ 1.200,00, entretanto, foi realizada transferência no montante de R$ 1.260,00,
resultando em uma diferença de R$ 60,00, sem que tenha havido justificativa ou comprovação
mediante termo aditivo contratual da despesa excedente.

Num. 44551881 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
Situação análoga foi constatada em outros 18 (dezoito) contratos. Em razão dessas
inconsistências, o setor técnico considerou irregular o valor total de R$ 2.270,00, correspondente
às quantias pagas além do que fora contratualmente previsto.
Por fim, o último item examinado no Parecer Técnico refere-se às locações de veículos,
contratadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Constatou-se que
o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado como comprovação foi
emitido no ano de 2009, não sendo suficiente para atestar a titularidade do bem à época da
celebração do contrato.
Diante da ausência de documento hábil que comprove a propriedade do veículo na data da
contratação, a assessoria técnica manteve a inconsistência, considerando irregular o valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao total despendido com a referida locação.
A Procuradoria apresentou nova manifestação com base nas análises constantes do novo
Parecer Técnico, abordando dois pontos principais. Em relação às despesas com pessoal, a
Procuradoria relembrou que o Parecer Técnico Conclusivo inicial havia apontado a ausência de
documentos fiscais que comprovassem a regularidade dos gastos efetuados com recursos do
Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
No tocante às despesas com locação de veículos, a Procuradoria observou que foram mantidas
as inconsistências relativas à contratação de veículo de pessoa física, uma vez que os
documentos apresentados não atendem aos requisitos estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019. Assim, foi mantida a irregularidade no valor de R$ 30.000,00 referente a essa
contratação.
Ao final da manifestação, a Procuradoria ratificou integralmente o parecer anterior, manifestou-se
pelo conhecimento do recurso e opinou pelo seu provimento parcial. Especificamente, posicionou-
se no sentido de afastar a condenação ao ressarcimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
53.620,00, referente a despesas com pessoal custeadas com recursos do FP e do FEFC.
Os recorrentes apresentaram manifestação acerca do Parecer Técnico emitido pela Seção de
Contas deste Tribunal, sustentam, em síntese:
a) a regularidade dos valores já devolvidos ao erário pelos vereadores beneficiados, afastando
pendência relativa à aplicação irregular de recursos do FEFC;
b) a superação da irregularidade quanto à comprovação da propriedade do veículo locado,
mediante apresentação de nova documentação; e
c) a ocorrência de bis in idem, caso se exija novo recolhimento dos mesmos valores pelo
candidato majoritário, após o ressarcimento realizado pelos donatários. Pleiteiam, assim, o
reconhecimento da regularização parcial das inconsistências e a reforma da decisão que aprovou
as contas com ressalvas e determinou devolução de valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

Num. 44551881 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
Da Juntada Tardia de Documentos
A parte requer o reconhecimento da possibilidade de juntada de documentos após o prazo
inicialmente fixado, alegando cerceamento de defesa e sustentando que, segundo a
jurisprudência eleitoral, é admissível a juntada de documentos até o trânsito em julgado.
Com razão os recorrentes.
Este Tribunal, em consonância com o entendimento da Corte Superior, autoriza o conhecimento
de documentos apresentados em sede de Embargos de Declaração, contudo, a documentação
tem como objetivo, exclusivamente, afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de
deputado federal. Contas aprovadas com ressalvas na origem, com determinação
de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de declaração, acolhidos
parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente
juntados documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário,
rejeitados, considerando preclusa a matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea
da documentação com a finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento sem causa da União e futuras
ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação
apresentada pelo agravante perante a instância ordinária, em segundos embargos
de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para aferir a
real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as
demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000.
Relator: Ministro Raul Araújo. 1º de setembro de 2024.)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de

Num. 44551881 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)
Assim, em razão dos efeitos da preclusão processual, a juntada posterior de documentos não
possui o condão de modificar o resultado do julgamento quanto à regularidade das contas.
No entanto, admite-se sua análise unicamente com o propósito de afastar a determinação de
recolhimento ao erário, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem de natureza financeira,
que poderia culminar em enriquecimento sem causa por parte da União, contrariando os
princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso.
Da Contratação de Pessoal
a) Alegação de cerceamento de defesa
A parte recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que apenas com a emissão do
parecer técnico conclusivo houve indicação clara das falhas a serem supridas, o que teria
impossibilitado nova manifestação nos autos, tornando a sentença contraditória e injusta.
Contudo, tal alegação não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.
Verifica-se que, já no parecer preliminar, a unidade técnica havia solicitado a apresentação da
documentação comprobatória das despesas com pessoal, de modo que não há que se falar em
impedimento à nova manifestação, conforme acertadamente reconhecido na sentença recorrida.
Além das inconsistências/irregularidades citadas, verificou-se ainda pelo setor técnico
que, mesmo após a intimação com a relação completa dos gastos com pessoal não
comprovados, constante da Análise Técnica Preliminar para diligências, os candidatos
ainda deixaram de apresentar os contratos e recibos que comprovam os gastos com
pessoal num total de R$ 61.010,00 (sessenta e um mil e dez reais), os quais foram
minuciosamente destacados no apontamento 1.1.4 do parecer conclusivo acostado ao
ID 128048251.
b) Despesas com pessoal comprovadas por documentação contratual válida
No que se refere aos contratos de atividades e mobilização de rua, relembre-se que, na sentença
de primeiro grau, o Juízo determinou o recolhimento do valor de R$ 61.010,00, sob o fundamento
da ausência de documentos comprobatórios que vinculassem tais gastos à campanha eleitoral.
Contudo, parte da documentação apresentada pelos recorrentes em sede de embargos
demonstrou a regularidade das despesas com pessoal.
Após nova análise realizada nesta instância, a assessoria técnica concluiu que, em 57 (cinquenta

Num. 44551881 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
e sete) contratos, restou comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados e a correta
aplicação dos recursos públicos, circunstância que autoriza o afastamento da determinação de
devolução de R$ 53.620,00.
Dessa forma, do montante de R$ 61.010,00 inicialmente considerado irregular, é possível deduzir
a quantia de R$ 53.620,00, cuja regularidade foi comprovada por meio da documentação
apresentada, restando, portanto, um valor residual de R$ 7.390,00, cuja análise será detalhada a
seguir.
c) Despesas com pessoal sem formalização de contratos
Ainda no tocante à contratação de pessoal para atividades e mobilização de rua, a unidade
técnica identificou cinco contratados que, embora tenham recebido os valores acordados, não
tiveram seus respectivos contratos formais apresentados nos autos. Resumo na imagem.
Os recorrentes defendem que houve regular comprovação da contratação de pessoal, por meio
de contratos que previam pagamento por hora trabalhada, sendo as diferenças decorrentes de
horas extras formalizadas por aditivos contratuais, afastando, assim, a alegação de pagamentos
não comprovados.

Num. 44551881 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
Verifica-se que não foi apresentado qualquer contrato em nome de Daiana Fátima de Oliveira
(CPF nº 088.780.869-75), embora a parte recorrente tenha juntado comprovante de pagamento
no valor total de R$ 1.080,00.
Ressalte-se que, ao analisar os contratos constantes dos autos, se identificam outras mulheres
com nomes semelhantes, o que poderia, à primeira vista, sugerir se tratar da mesma pessoa.
Contudo, tal hipótese se afasta, uma vez que os registros se referem a Daiane Caroline Maciel
de Oliveira (CPF nº 098.233.789-24), Daiane de Fátima Gaspar (CPF nº 085.384.159-48) e
Daiane Lemos de Castro (CPF nº 104.397.409-16), pessoas distintas da beneficiária do
pagamento. Da mesma forma, os demais contratos indicados também não foram localizados nos
autos, conforme demonstrado na imagem anteriormente colacionada.
A ausência dessa documentação impede a vinculação dos pagamentos à prestação efetiva de
serviços durante o período eleitoral. Em razão dessa omissão, foi mantida a inconsistência quanto
ao valor de R$ 5.120,00, considerado irregular diante da ausência de comprovação idônea das
despesas.
Logo, mantém-se a determinação de recolhimento da importância de R$ 5.120,00.
d) Divergência entre o valor pactuado e a remuneração efetivamente paga
O último item relativo à contratação de pessoal para atividades e mobilização de rua, diz respeito
às inconsistências no montante de R$ 2.270,00.
Requer a parte recorrente que, mantida a determinação de devolução, esta incida apenas sobre
eventuais diferenças entre o valor contratado e o efetivamente pago, e não sobre a integralidade
dos valores despendidos com os prestadores de serviço.
Relembre-se que neste item, o setor técnico identificou divergência entre os valores pactuados
nos contratos e os montantes efetivamente pagos a título de remuneração. A parte recorrente
celebrou 19 (dezenove) contratos com valores inferiores aos efetivamente transferidos aos
prestadores de serviço.
A título exemplificativo, destaca-se o contrato firmado com Anadir Terezinha, cujo valor contratual
era de R$ 1.200,00, entretanto, foi realizada transferência bancária no montante de R$ 1.260,00,
resultando em uma diferença de R$ 60,00, sem que tenha havido justificativa ou comprovação
documental da despesa excedente.
Situação análoga foi constatada em outros dezoito contratos. Em razão dessas inconsistências, o
setor técnico considerou irregular o valor total de R$ 2.270,00, correspondente às quantias pagas
além do que fora contratualmente previsto.
Os recorrentes requerem que, mantida a determinação de devolução, esta incida apenas sobre
eventuais diferenças entre o valor contratado e o efetivamente pago, e não sobre a integralidade
dos valores despendidos com os prestadores de serviço.
Assiste razão aos recorrentes, na medida em que a determinação de recolhimento integral dos
valores revela-se desproporcional. Ainda que não tenham atendido plenamente às exigências

Num. 44551881 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
formais previstas na Resolução TSE nº 23.607/2019, a devolução da totalidade dos recursos
pode configurar enriquecimento sem causa por parte da União, o que afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ressalte-se que o propósito da norma não é penalizar o prestador de contas de forma excessiva,
mas sim fomentar a transparência e a exatidão da contabilidade eleitoral. Assim, a imposição de
recolhimento integral, desconsiderando a efetiva prestação do serviço e a destinação lícita dos
recursos, implicaria sanção indevida, alheia aos objetivos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto à matéria, a jurisprudência revela que o recolhimento ao erário deve incidir
exclusivamente sobre a parcela dos valores cuja aplicação não restou devidamente comprovada.
Para fins de ilustração, colaciona-se o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
(...) PAGAMENTO DE DESPESA ACIMA DO VALOR EM CONTRATO. (...)
(...)
2. Pagamento de despesa acima do valor em contrato. Na quadra dos autos, intimado,
o prestador de contas não foi capaz de elidir a ausência de documentação hábil a
comprovar o aditivo na contratação de serviços de contabilidade efetivada e paga com
recurso FEFC, o que é considerado irregularidade grave, nos termos da jurisprudência
desta c. Corte. Ausente a cabal comprovação do acréscimo na prestação dos serviços
contratados, acolho as manifestações da área técnica e ministerial e determino o
recolhimento ao Tesouro Nacional, do montante pago a maior, em se tratando de
utilização indevida de recursos de natureza pública (FEFC), nos termos do art. 79, § 1º,
da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Prestação De Contas
60148942/MT, Relator(a) Des. EDSON DIAS REIS, Acórdão de 08/02/2024, Publicado
no(a) Diário da Justiça Eletrônico 4073, data 20/02/2024.)
Nessa esteira, esta Corte já se manifestou no sentido de que quando ausentes os aditivos
contratuais que justifiquem eventuais acréscimos, o recolhimento ao erário deve incidir somente
sobre a diferença entre os valores contratados e os efetivamente pagos, no julgado a seguir o
valor de R$ 7.678,10 se refere à soma apenas dos valores excedentes. A seguir, transcreve-se
trecho do voto que reflete tal posicionamento:
Pagamento de valores superiores àqueles contratualmente previstos, sem que tenham
sido apresentados aditivos contratuais. (...). Em relação aos prestadores de serviços
acima listados, todos receberam valores superiores às quantias pactuadas, que somam
R$ 7.678,10, o que consubstancia irregularidade na aplicação dos recursos públicos
recebidos. Com efeito, por não estarem previstos nos contratos celebrados, tem-se que
as despesas, em relação aos referidos valores, não restaram devidamente
comprovadas. E não comprovadas as despesas pagas com recursos de natureza
pública, imperiosa a determinação da restituição dos respectivos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060298738/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 14/08/2024,

Num. 44551881 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
Publicado no(a) DJE 167, data 19/08/2024.)
Dessa maneira, conclui-se que, no tocante à inconsistência remanescente de R$ 2.270,00
relacionada à contratação de pessoal para atividades e mobilização de rua, é legítimo que o
recolhimento ao erário deve se restringir exclusivamente à parcela não comprovada.
A ausência de aditivos contratuais que justifiquem o pagamento de valores superiores aos
originalmente pactuados configura irregularidade, mas não autoriza, por si só, a devolução
integral dos valores pagos, sob pena de sanção desproporcional e enriquecimento sem causa da
União.
Assim, deve ser determinado o recolhimento apenas sobre o valor excedente não justificado,
correspondente a R$ 2.270,00, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Destinação de Valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para Partidos
Diversos
Alegam os recorrentes que a impossibilidade de repasse de valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de outros partidos coligados não se aplica
ao caso, entende não haver desvio de finalidade no repasse de recursos do FEFC para
candidatos de partidos coligados na chapa majoritária. Subsidiariamente, pede que, caso a
devolução seja mantida, os valores estimáveis sejam divididos proporcionalmente.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
Relembre-se que na sentença o Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa apontou que a
transferência de recursos do FEFC ocorreu de duas maneiras:
i) transferências de valores financeiros, no montante de R$ 78.000,00, a candidatos a vereador
pertencentes ao Partido MDB; e
ii) pagamento de despesas com materiais de publicidade para a candidatos a vereador
pertencentes a outros partidos políticos, no montante de R$ 23.131,85.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.

Num. 44551881 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
(...)."
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de repasses e
doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos
que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.

Num. 44551881 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
O recorrente alega, ainda, que, caso prevaleça o entendimento pela necessidade de devolução
dos valores estimáveis relacionados ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), seja determinada a divisão proporcional dos montantes, fixando-se a
responsabilidade em 50% do valor atribuído pelo juízo.
Sustenta, para tanto, que é indiscutível o fato de que ao menos metade da propaganda eleitoral
impugnada beneficiou diretamente a candidatura majoritária, razão pela qual a imputação integral
ao recorrente configuraria excesso e desconsideraria a corresponsabilidade dos demais
beneficiários.
Não há como acatar a tese recursal de afastamento da determinação de devolução ao Erário dos
valores despendidos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
O Tribunal Superior Eleitoral já analisou situação semelhante em que se defendia que a
restituição ao Tesouro Nacional deveria ser apenas da metade do valor pago pelos materiais
compartilhados, e não sobre o todo. Para elucidar o tema, transcrevo trecho do Acórdão em
Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060594695/RJ:
Conforme consignado no decisum agravado, o § 2º do art. 17 da Res.-TSE nº
23.607/2019 veda o compartilhamento de recursos do FEFC entre candidatos
postulantes a cargos proporcionais não pertencentes à mesma legenda. Por esse
motivo, o § 9º do mesmo dispositivo regulamentar determina que "o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a
pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado".
Destaca-se que não há, no regramento aplicável, nenhuma regra que permita a
redução dos valores a serem devolvidos ao erário em razão do uso irregular da
verba pública por suposta regularidade parcial do artefato publicitário. A
irregularidade, na hipótese, atinge a integralidade dos recursos empregados na
confecção do material compartilhado, razão pela qual não prospera a tese de que
a devolução dos valores deve recair apenas sobre a metade do valor gasto com o
material compartilhado.
No ponto, a decisão do TRE/RJ de determinar a devolução do valor total, além de
encontrar respaldo no regramento e na jurisprudência aplicáveis, assegura a finalidade
para o qual foi criado o FEFC e resguarda, em última análise, a legalidade e a
transparência nas campanhas eleitorais.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral
060594695/RJ, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, Acórdão de 22/02/2024, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 27, data 01/03/2024)
A ementa do referido Acórdão constou nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. (...) DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS FORMAIS NO MATERIAL PUBLICITÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 17, §
9º, DA RES.-TSE Nº 23.607/2019. RESTRIÇÕES AO COMPARTILHAMENTO DE
RECURSOS DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DIFERENTES.
IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO
MONTANTE A SER DEVOLVIDO AO ERÁRIO.

Num. 44551881 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
(...)
4. O art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, veda o compartilhamento de recursos
do FEFC entre candidatos postulantes a cargos proporcionais não pertencentes à
mesma legenda, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de doações estimáveis
em dinheiro. Precedentes.
4.1. Na hipótese, não há dúvida quanto à configuração da irregularidade consistente no
compartilhamento de material de campanha com candidato de outra grei partidária,
prática conhecida como "casadinha" e que constituiu desvio de finalidade no uso da
verba do FEFC, de modo a atrair o disposto no § 9º do art. 17 da Res.-TSE nº
23.607/2019, segundo o qual, "o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida
dos recursos que houver utilizado".
4.2. Não há, no regramento aplicável, nenhuma regra que permita a redução dos
valores a serem devolvidos ao erário em virtude do uso irregular da verba pública por
suposta regularidade parcial do artefato publicitário. A irregularidade, na hipótese,
atinge a integralidade do recurso público empregado na confecção do material
compartilhado, razão pela qual não prospera a tese de que a devolução dos
valores deve recair apenas sobre a metade do valor gasto com o material
compartilhado.
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral
060594695/RJ, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 22/02/2024, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 27, data 01/03/2024)
No que tange à matéria, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de que não
há qualquer vício na sentença, destacando que: "Ocorre que a condenação se deu de forma
solidária, e os dispositivos legais referentes à solidariedade cuidam do não
pagamento/recebimento em duplicidade, de forma que o credor pode exigir o adimplemento de
qualquer ou todos os devedores solidários, e o pagamento da dívida por um dos devedores
solidários extingue a obrigação de todos os devedores com relação ao credor, cabendo entre eles
o exercício do direito do regresso. Assim, não há qualquer duplicidade e enriquecimento ilícito."
Dessa maneira, não merece acolhimento a tese recursal de divisão proporcional da quantia a ser
devolvida ao erário. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme ao estabelecer que,
constatado o uso irregular de recursos do FEFC, a devolução deve abranger a integralidade dos
valores empregados, ainda que o material publicitário tenha beneficiado mais de um candidato. A
responsabilidade recai sobre quem realizou a despesa, o gestor dos recursos,
independentemente da existência de outros beneficiários.
Portanto, deve ser mantida a conclusão adotada na sentença, que corretamente determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 23.131,85, correspondente ao pagamento de
despesas com materiais de publicidade destinados a candidatos a vereador filiados a outras
agremiações partidárias.
Em relação ao montante de R$ 78.000,00 em recursos disponibilizados aos vereadores do
Partido MDB, os recorrentes, por meio de manifestação protocolada após o Parecer Técnico da

Num. 44551881 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
Seção de Contas deste Tribunal, informaram que " os valores foram integralmente restituídos ao
erário, por meio de recolhimento efetuado em nome dos respectivos vereadores beneficiados,
conforme devidamente comprovado nos autos (mov. 44355571)".
Dessa maneira, em vista de tratar-se de responsabilidade solidária, e tendo já os beneficiados
restituído os valores ao erário como comprovado, deve ser afastada determinação do
recolhimento da importância de R$ 78.000,00, mantendo-se contudo a desaprovação, quanto a
esta irregularidade.

Irregularidade na Locação de Veículos

A inconsistência apontada na sentença refere-se à ausência de comprovação da propriedade do veículo
Mercedes-Benz 608, placas ABQ2520, no momento da contratação. Conforme consignado na decisão de
origem, a falta de documentação contemporânea que atestasse a titularidade do bem comprometeu a
regularidade da despesa eleitoral.

Constou na sentença:
Em relação a esse apontamento, em que pese a juntada de um segundo contrato
(ID127898775) e de um CRV datado de 29/12/2009 (ID 127898772), verifica-se que ficou
pendente a apresentação de documento que comprovasse a propriedade do veículo locado
por Jeancarlo Saad Taques, para o qual foi pago R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com os
recursos do FEFC e FP. (Grifos acrescentados.)

Verifica-se, contudo, que até a data da sentença, bem como na ocasião do parecer técnico emitido pela
Seção de Contas deste Tribunal, o único comprovante de propriedade constante dos autos era o Certificado
de Registro de Veículo de 2009. Todavia, o recorrente, ainda que de forma extemporânea, apresentou o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atualizado, datado de 09/09/2024 —
(44478794) documento este que fora expressamente indicado na sentença como necessário à comprovação
da regularidade da despesa e cuja ausência ensejou a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 30.000,00
Essa circunstância impele o reconhecimento da titularidade do bem como pertencente ao locador no
momento da locação, conforme entendimento desta Corte: “A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a
cessão de bens estimáveis em dinheiro seja acompanhada de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem, nos termos dos arts. 21, II, e 58, II, como forma de assegurar a rastreabilidade e a
licitude dos recursos utilizados na campanha.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral 060043582/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 02/06/2025, Publicado
no(a) DJE 106, data 05/06/2025.)
Dessa forma, conclui-se que os documentos atualmente constantes dos autos são suficientes para comprovar
a regularidade da despesa custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quanto à locação do veículo em questão.
Em consequência, afasta-se a inconsistência anteriormente apontada, reconhecendo-se a validade da
comprovação documental apresentada e, por conseguinte, revogando-se a determinação de recolhimento
do valor de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44551881 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
Serviços de Pesquisa de Opinião Pública
A defesa alega que os serviços de pesquisa foram regularmente prestados, com metodologia
adequada e documentação comprobatória juntada aos autos, e sustenta que a desconsideração
dessas provas e a negativa de juntada posterior configuram cerceamento de defesa.
Argumenta, ainda, que não houve manifestação judicial sobre documentos relevantes, que o
Ministério Público não identificou irregularidade e que, na ausência de indício de má-fé, presume-
se a boa-fé do prestador de contas. Por isso, requer o afastamento da ressalva aplicada à
despesa com pesquisa.
No entendimento da Procuradoria, mostra-se adequada a manutenção da inconsistência
apontada. A instrução processual demonstrou que foi concedido prazo específico para a
apresentação de documentação complementar, o qual foi regularmente observado. Todavia, a
parte prestadora não atendeu às exigências, permanecendo lacunas que comprometeram a
análise da regularidade do gasto, dos demonstrativos contábeis e da aplicação dos recursos
públicos.
Na sentença constou:
Pela Análise Técnica foi solicitada a manifestação dos candidatos acerca da
inconsistência detectada e, ainda, a apresentação de:
"documentação que comprove a contratação e a entrega do serviço declarado,
acostando aos autos o inteiro teor da pesquisa contratada bem como a informação
se essa foi ou não registrada no PESQLE do TSE".
Na manifestação de ID 127897410 foi informado que a nota fiscal cancelada foi
substituída pela de nº 944, acostada ao ID 127898780 e datada de 18/09/2024.
No entanto, em relação à comprovação da contratação e da entrega do serviço
declarado, foi acostado um documento ao ID 127898781, no qual, não é possível se
aferir nem mesmo o nome da empresa que o gerou, conforme citado no parecer
conclusivo.
Primeiramente não foram apresentados os documentos solicitados que comprovassem
a contratação e a entrega dos serviços contratados.
Além do exposto acima, há de se destacar que os candidatos foram devidamente
intimados para apresentação integral (inteiro teor) da pesquisa contratada, mas não o
fizeram, em descumprimento ao disposto nos artigos. 60, §3º e 69, §1º da Resolução
TSE 23.607/2019.
Isso posto não há, portanto, que se falar em nova intimação e prazo para comprovação
ou apresentação de documentos.
Nesse sentido, em que pese a apresentação do documento fiscal, temos que o serviço
prestado não foi devidamente comprovado o que deve ser objeto de análise no
julgamento final das contas.
Apesar da apresentação da nota fiscal e do pagamento realizado com recursos do FEFC em
04/09/2024, a comprovação da despesa com a pesquisa de opinião pública não foi considerada

Num. 44551881 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
plenamente de acordo pelo Juízo de primeiro grau, em razão do descumprimento dos requisitos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, especialmente o art. 60, que exige documentação
fiscal clara e elementos probatórios adicionais quando houver dúvidas sobre a execução do
objeto contratado.
A diligência solicitou a comprovação efetiva da realização do serviço - inclusive o inteiro teor da
pesquisa - bem como a indicação de registro no sistema PesqEle, conforme os arts. 2º e 3º da
Resolução TSE nº 23.600/2019. Todavia, o documento apresentado não permitiu a verificação da
empresa responsável, nem confirmou a execução integral do serviço, limitando-se a indicar o
período de abrangência da pesquisa (21/08 a 05/10), anterior e posterior à data do pagamento.
Diante disso, embora as falhas identificadas não comprometam, por si sós, a regularidade do
gasto, evidenciam o descumprimento das regras procedimentais, bem como a inobservância da
determinação judicial para apresentação de documentação complementar.
Ressalte-se que, nos termos do art. 44 da Resolução TSE nº 23.607/2019, "a autoridade judicial
pode, a qualquer momento, mediante provocação ou de ofício, determinar a realização de
diligências para verificação da regularidade e efetiva realização dos gastos informados pelos
partidos políticos ou candidatas ou candidatos", sendo dever da parte prestadora atender às
solicitações formuladas no curso da análise técnica.
Portanto, não merece acolhimento a argumentação do recorrente para afastar a ressalva,
devendo ser mantidos os termos da sentença tal como proferida.
Resumo dos Recolhimentos Determinados em Sentença

A sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral fixou o valor total de R$ 192.141,85 a ser recolhido
ao Tesouro Nacional, assim discriminado:
a) R$ 78.000,00 – correspondente às transferências de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de partidos diversos;
b) R$ 23.131,85 – referente à aquisição de material de campanha utilizado de forma
compartilhada com candidatos de outras legendas;
c) R$ 61.010,00 – relativo a despesas com pessoal, em razão de irregularidades na
contratação de serviços de militância;
d) R$ 30.000,00 – decorrente de irregularidade na locação de veículo.
Resumo dos Recolhimentos Após o Julgamento Recursal

Em sede recursal, o montante a ser efetivamente recolhido foi reduzido para R$ 30.521,85, distribuído
conforme segue:
R$ 23.131,85 – material de campanha compartilhado;

Num. 44551881 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47
R$ 7.390,00 – despesas com pessoal sem comprovação documental;

Resumo das Reduções de Valores

Transferência do FEFC a Candidatos de Outros Partidos: Foi comprovado que o montante de R$
78.000,00 foi recolhido diretamente ao Tesouro Nacional pelos respectivos donatários, de forma que restou
satisfeita, ao menos parcialmente, a obrigação imposta na sentença.

Despesas com Pessoal: A documentação juntada pela parte em sede de embargos à execução permitiu a
exclusão da quantia de R$ 53.620,00 do total inicialmente considerado irregular (R$ 61.010,00), restando
R$ 7.390,00 como valor remanescente a ser recolhido.

Locação de veículo: O recorrente apresentou a documentação, ainda que intempestivamente, afastando a
necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 30.000,00.

Conclusão

Dessa forma, o valor total devido ao Tesouro Nacional foi reduzido de R$ 192.141,85 para R$ 30.521,85,
em razão da exclusão das quantias de R$ 53.620,00 (despesas com pessoal comprovadas) e R$ 78.000,00
(valores já recolhidos por terceiros) e R$ 30.000,00 (locação de veículo), totalizando uma redução de R$
161.620,00. O recurso, portanto, comporta provimento parcial, apenas para reduzir o montante a ser
recolhido, fixando-o no valor final de R$ 30.521,85.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por
Elizabeth Silveira Schmidt, candidata ao cargo de prefeita pelo partido União Brasil, e por seu
candidato a vice, Moisés Elias Ribas Faria, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
no município de Ponta Grossa/PR.
Mantém-se a desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024,
nos termos da sentença recorrida, com provimento parcial do recurso apenas para reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, que passa de R$ 192.141,85 para R$ 30.521,85,
em virtude da exclusão da quantia de R$ 161.620,00, correspondente às justificativas acolhidas
parcialmente quanto às despesas com pessoal e à comprovação de recolhimento direto pelos
donatários dos recursos do FEFC.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44551881 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572934800000043492697
Número do documento: 25061317572934800000043492697
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/06/2025 18:05:47

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600452-
23.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO, ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT - Advogados da RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A RECORRENTE: ELEICAO 2024 MOISES ELIAS RIBAS FARIA VICE-PREFEITO,
MOISES ELIAS RIBAS FARIA - Advogados do(a) RECORRENTE: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - Advogados do RECORRENTE:
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025